Tribunal: CARF
Processo: 10835.900746/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.900746/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.832 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
VITAPELLI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
CRÉDITOS. OPERAÇÕES. SIMULAÇÃO. GLOSAS.
As aquisições de insumos, mediante operações simuladas, ou seja, realizadas
com pessoas jurídicas inativas e/ ou inabilitadas, não geram créditos de PIS não
cumulativo, passíveis de descontos da contribuição apurada sobre o
faturamento mensal, devendo ser glosados os créditos aproveitados
indevidamente sobre tais operações.
RESSARCIMENTO.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS.
DEPRECIAÇÃO. FRETE. CERTEZA/LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação, o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte,
mediante a apresentação de demonstrativo de apuração do valor do reclamado,
acompanhado dos documentos fiscais (Notas Fiscais de Compras/Livros
Fiscais) e contábeis (Livro Diário/Razão), bem como das respectivas memórias
de cálculo.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
DCOMP.
JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do PIS
não cumulativo com débitos tributários vencidos, mediante apresentação/
transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária/pagamento de
juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que não há qualquer óbice
por parte da Autoridade administrativa a essa modalidade de utilização do
crédito financeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.900746/2013-89
Fl. 10513
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900746/2013-89

José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra o
Despacho Decisório que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) e homologou
em parte as Dcomp vinculadas a este processo, até o limite do crédito financeiro deferido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente/SP reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, referente aos créditos do PIS, apurados para o
trimestre do ano calendário de 2013 e homologou as Dcomp até o limite reconhecido, nos termos
dos despachos decisórios às fls. 8637/8638.
Inconformada com o deferimento parcial do PER e, consequentemente, com a
homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
a) Da “Depreciação”;
b) DOS FRETES INTERNACIONAIS;
c) DOS FORNECEDORES INABILITADOS PERANTE AS SECRETARIAS
ESTADUAIS DE FAZENDA;
d) Da boa fé da autuada;
e) Do Princípio da Verdade Material;
f) Da Publicidade da Declaração de “Inapta” e “não habilitado” dos
Fornecedores;
g) DA CORREÇÃO PELA TAXA SELIC;
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-71.806 às fls. 10364/10370, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014
PIS/PASEP - COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE.
PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de
terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na
sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito,
o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do
pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
reversão da glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas incorridos com: 1)
depreciação de bens do ativo imobilizado: alegou que apresentou as planilhas eletrônicas
contendo as informações solicitadas pela Fiscalização e que não houve opção de apropriação
acelerada; a Fiscalização teve acesso à apuração do crédito informado nas planilhas “APURAÇÃO
VITAPELI BENFEITORIAS (DEPRECIAÇÃO), BENFEITORIAS 2014 RECEITA FEDERAL e “Lincoln
Fl. 10514
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900746/2013-89

ApropriaçãoimobilizadoPIS_e_COFINS-PelliMatri 2011”, bem como a toda parte contábil e fiscal das
operações; não é papel seu elaborar planilha nos moldes requeridos pela Fiscalização; bastaria ter
cruzado as informações fiscais e contábeis para aferir a exatidão do crédito e não exigir a
elaboração de uma obrigação acessória não prevista em lei; 2) frete internacional: os fretes foram
contratados com empresas sediadas no País; o direito de descontar crédito sobre tais despesas
está previsto no inciso IX do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, c/c o inciso II do art. 15, desta
mesma lei; 3) aquisições de insumos de pessoas jurídicas inabilitadas perante as Secretarias
Estaduais de Fazenda, em momento posterior às operações: alegou que agiu de boa-fé e que as
operações foram realizadas antes de tais empresas terem seus cadastros baixados na RFB e no
Sintegra; assim, nos termos da decisão do STJ no julgamento do REsp 1.148.444, sob o regime
de recursos repetitivos, tem direito aos créditos descontados sobre aquisições de insumos de tais
empresas; não há provas nos autos de que tinha conhecimento da inexistência, de fato, dos
fornecedores; consulta ao CNPJ comprova que as empresas: Aliança Comércio de Couros Ltda.
ME – CNPJ 15.614.057/0001-58; Leather Atacadista Ltda. – ME CNPJ 18.434.759/0001-48;
Flay Comércio e Representações Ltda. – ME – CNPJ 18.065.570/0001-25; Pernambuco
Comércio de Couros Ltda. - ME – CNPJ 13.462.967/0001-37; SS Comércio de Couro de
Itaperuna Ltda. – CNPJ 11.514.127/0001-45; J A Comércio de Couros Ltda. ME CNPJ
10.436.074/0002-00; Garcia e Santa Indústria e Comércio Ltda. ME CNPJ 14.487.160/0001-11;
Planície do Rio Indústria e Comércio e Alimentos Ltda. CNPJ 10.834.766/0001-25; Ana Claudia
de Andrade Silveira – ME CNPJ 13.814.057/0001-76; Norte Sul Comércio de Couros Ltda. ME
– CNPJ 18.281.707/0001-89; Elegance In Leather Indústria e Comércio de Couros Ltda. EPP
CNPJ 13.140.310/0001-53; e, Palcor Palmares Com. Indústria de Couros Ltda. EPP CNPJ
18.001.618/0001-31, embora constem no Sintegra como não habilitadas, baixadas ou
bloqueadas, estavam ativas quando das realizações das operações; e, 4) por fim, defendeu o
direito de ter o seu ressarcimento corrigido pela taxa Selic, tendo em vista o decurso temporal
entre o pedido e o deferimento.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
Quanto ao pedido de reunificação dos processos, ressaltamos que foram formados
dois lotes, englobando todos os processos da recorrente, que serão julgados na sistemática de
recursos repetitivos, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 47, do RICARF. Um lote de 15 processos
que tem como paradigma o processo em discussão e outro de 5 de processos tem como
paradigma o de no 10835.721100/2016-80. Ambos estão sendo julgados, nesta sessão, sendo que
decisão dos paradigmas será aplicada aos respectivos lotes.
Assim, está sendo atendido o seu pedido.
As questões de mérito, opostas nesta fase recursal, abrangem o direito de a
recorrente descontar créditos das contribuições sobre: 1) encargos de depreciação; 2) frete
internacional; 3) aquisições de insumos (couro cru) de pessoas jurídicas declaradas inaptas no
CNPJ e não habilitadas no Sintegra; e, 4) atualização monetária do ressarcimento
deferido/compensado pela taxa Selic.
Fl. 10515
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900746/2013-89

As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores dos PER em
discussão, assim dispunham, quanto ao aproveitamento de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2odesta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.(Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
Fl. 10516
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900746/2013-89

3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2odesta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - nos incisos I e II do § 3odo art. 1o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1oe 10 a 20 do art. 3o desta Lei;(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
III - nos §§ 3oe 4odo art. 6odesta Lei;
(...)
Assim, considerando estes dispositivos legais, passemos à análise das glosas dos
créditos impugnados nesta fase recursal.
1) Depreciação/amortização
Segundo os incisos VI e VII, a pessoa jurídica pode descontar créditos em relação
aos bens do ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação
Fl. 10517
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900746/2013-89

de serviços, e também em relação às edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
Os créditos, conforme disposto no § 1o, inciso III, do art. 3o, citados e transcritos
anteriormente, serão determinados sobre os encargos de depreciação e amortizações dos
respectivos bens escriturados mensalmente. Posteriormente, a Lei no 10.865/2004, incluiu
naquele artigo o § 14, dando à pessoa jurídica a opção de determinar os créditos, no prazo de 4
(quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas de 1,65% e 7,60%, sobre o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
Conforme demonstrado nos autos, mais especificamente no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) e na decisão recorrida, a glosa efetuada pela Fiscalização teve como fundamento a
falta de comprovação da certeza e liquidez dos créditos descontados pelo contribuinte.
Consta
expressamente
daquele
Termo:
“APURAÇÃO
VITAPELI
BENFEITORIAS (DEPRECIAÇÃO”", "BENFEITORIAS 2014 RECEITA FEDERAL" e
"Lincoln ApropriacaolmobilizadoPIS_e_COFINS-PelliMatriz 2011". Este último arquivo, que
apresenta os mapas de apropriação de encargos de depreciação traz apenas os totais mensais
cujas 48 parcelas tenham algum reflexo nos anos de 2013 e 2014, sem listar as notas fiscais de
aquisição das mercadorias componentes desses mesmos totais”.
O contribuinte foi intimado a apresentar planilha com os dados necessários à
análise dos créditos da contribuição, descontados dos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado. Contudo, recebida a intimação não a atendeu.
No recurso voluntário, a recorrente alega que não está obrigada a apresentar
planilha nos moldes requerido pela Fiscalização.
Segundo os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, os créditos
vinculados aos bens do ativo imobilizado são determinados sobre os encargos de depreciação dos
respectivos bens ou, opcionalmente, no prazo de 4 (quatro) anos, sobre 1/48 (um quarenta e oito
avos) do valor de aquisição.
De fato, o contribuinte não é obrigado a apresentar planilhas nos moldes
solicitados pela Fiscalização, mas é sua obrigação demonstrar, mediante planilhas, os valores dos
créditos descontados/pleiteados, vinculados aos referidos bens do ativo imobilizado, apresentá-
las à Fiscalização ou, juntamente com a manifestação de inconformidade, acompanhadas da
memória de cálculo dos valores descontados e das notas fiscais dos bens, informando suas
utilizações e localizações, bem como o método adotado para apuração dos créditos descontados.
Ressaltamos que a planilha “APURAÇÃO VITAPELI BENFEITORIAS
(DEPRECIAÇÃO)",
"BENFEITORIAS
2014
RECEITA
FEDERAL"
e
"Lincoln
ApropriacaolmobilizadoPIS_e_COFINS-PelliMatriz 2011” não permite averiguar a certeza e
liquidez dos créditos descontados.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e a liquidez do valor pleiteado e
declarado/compensado é do requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Fl. 10518
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900746/2013-89

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, conforme demonstrado, em momento algum, o contribuinte não
demonstrou a certeza e liquidez dos créditos referentes à depreciação e amortização.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre depreciações e amortizações,
efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
2) Fretes internacionais
De acordo com o inciso IX do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, a pessoa jurídica tem direito de descontar créditos sobre as
despesas com frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
A DRJ manteve a glosa dos créditos sobre os fretes internacionais sob o
fundamento de que a grande maioria das notas fiscais apresentadas pela recorrente são da
empesa Premium Internacional Freight Agency, prestadora de serviços na área de comércio
exterior, inclusive fretes. Ocorre que nas cópias das notas fiscais apresentadas não é possível
verificar que tal empresa contratou transportadoras que possuem filiais no Brasil.
No recurso voluntário, a recorrente alega que juntou aos autos as notas fiscais das
contratações dos fretes nas quais restou inequívoco que foram contratados com empresas
sediadas no Pais, informação facilmente verificada em uma simples consulta ao CNPJ, conforme
cópia que reproduziu no recurso voluntário às fls. 10400.
A recorrente carreou aos autos a documentação às fls. 8740/9418, visando
comprovar as despesas com frete na operação de venda dos bens processados/industrializados
destinados à venda.
Do exame da documentação, verificamos que foram apresentadas apenas cópias
de 8 (oito) notas fiscais, sendo 6 (seis) emitidas pela empresa Premium International Freight
Agency, CNPJ 01.713.104/0001-06, às fls. 8747; 8757; 7759; 8783; 8785; e 8789, e mais 2
(duas) emitidas pela empresa Euro-América Assessoria, Despachos e Transportes Ltda., às fls.
9308 e fls. 9361. Os demais documentos são cópias, dentre outros, de: Recibos, Cartas de
Fl. 10519
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900746/2013-89

Cobrança, Comprovantes de Depósitos Bancários, Instruções de Pagamento ao Exportador,
Notificações de Exportação, Notas de Crédito, Notas de Débito.
Ao analisar as referidas notas fiscais, verificamos que todas são de reembolso de
despesas diversas. Embora, dentre as despesas nelas informadas, constem reembolso de fretes,
não é possível identificar a natureza dos fretes e, principalmente, se foram pagos a empresas
sediadas no País. Além disto, a prova de que foram despesas de frete incorridas na operação de
venda deve ser feita, mediante apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, com
descrição/identificação do frete prestado e/ ou de Conhecimentos de Transportes Rodoviários de
Cargas (CTRC).
Conforme já ressaltado no item 1, imediatamente anterior, nos pedidos de
ressarcimento/compensação de créditos das contribuições descontados de insumos, o ônus de
provar a certeza e a liquidez do valor pleiteado e declarado/compensado é do requerente e não do
Fisco.
Assim, não tendo a recorrente demonstrado e comprovada a certeza e a liquidez
dos créditos descontados das despesas com frete na operação de venda, deve ser mantida a glosa
dos créditos, efetuada pela Fiscalização.
3) Créditos sobre aquisição de couro cru de fornecedores inabilitados
A autoridade administrativa, conforme discriminado no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) às fls. 296/313, parte integrante do despacho decisório, glosou os créditos sobre as
operações efetuadas com empresas inabilitadas perante as Secretarias Estaduais de Fazenda,
tendo em vista que se trata de pessoas jurídicas com situação cadastral irregular, inativas,
inexistentes de fato, omissas nas entregas de declarações tributárias e, ainda, a inocorrência das
operações.
No TVF constam os fundamentos das glosas referentes a cada uma das pessoas
jurídicas cujas operações foram consideradas irregulares e os motivos, conforme reprodução, a
seguir:
a) Aliança Comércio de Couros Ltda. - ME (CNPJ 15.614.057/0001-58) e
Leather Atacadista Ltda. - ME (CNPJ 18.434.759/0001-48):
Estes fornecedores foram objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 480, de
23 de dezembro de 2015, destinado à Inspetoria de Eunápolis/BA, da Secretaria de
Estado da Fazenda da Bahia.
Em resposta, obtivemos a seguinte explanação: "As empresas foram criadas
com a intenção de sonegar e gerar créditos para outros estados e empresas do estado
da Bahia. Não foram encontradas funcionando nos endereços fornecidos no cadastro
da Sefaz/BA. Todos os documentos das empresas INAPTAS são inidôneos (...) Não
foram encontradas nem as empresas, nem sócios, portanto nenhuma documentação,
apenas notas fiscais eletrônicas anexas a este ofício."
A explanação do fisco estadual é clara em reconhecer a inexistência de fato
dessas duas empresas, o que justifica a glosa integral dos créditos apropriados pela
fiscalizada com base em notas fiscais por elas emitidas.
b) Flay Comércio e Representações Ltda. - ME (CNPJ 18.065.570/0001-25):
Este fornecedor foi objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 487, de 23 de
dezembro de 2015, destinado à Superintendência Regional da Fazenda em Uberlândia,
da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.
Fl. 10520
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900746/2013-89

A referida unidade administrativa informou-nos publicação ocorrida na
Imprensa Oficial do Governo do Estado de Minas Gerais, datado de 07/05/2014,em
que consta:
"Por ficar constatada a inexistência do estabelecimento no endereço inscrito, a
indicação de dados cadastrais falsos quando da segunda alteração contratual
(falsificação de documento de sócio inserido) e a sua utilização com dolo ou fraude,
fica o contribuinte (...) representado por seus sócios e coobrigados, cientes de que, a
partir da data desta publicação, sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS
estará cancelada de ofício, com efeitos retroativos a 14/11/2013(...)"
(...)
c) Pernambuco Comércio de Couros Ltda. - ME (CNPJ 13.462.967/0001-37):
A empresa supra, foi objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 491, de 23 de
dezembro de 2015, destinado à sede da Secretaria de Estado da Fazenda de
Pernambuco.
Nos dizeres do próprio fisco estadual, "o referido contribuinte iniciou suas
atividades em 06/04/2011, com a atividade Comércio Atacadista de Couros, Lãs,
Peles. Permaneceu habilitado junto ao CACEPE até 18/11/2014, quando teve sua
inscrição bloqueada, por não ter sido localizado no seu endereço (...)” Como o
motivo da inabilitação foi a ausência do contribuinte no endereço informado,
entendemos inexistente a empresa e inidôneas todas as notas emitidas por ele desde o
suposto início de suas atividades.
d) S S Comércio de Couro de ltaperuna Ltda. (CNPJ 11.514.127/0001-45), J A
Comércio de Couros Ltda. - ME (CNPJ 10.436.074/0002-00), Garcia e Santos
Indústria e Comércio Ltda. - ME (CNPJ 14.487.160/0001-11), Planície do Rio
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ 10.834.766/0001-25), Ana Cláudia de
Andrade Silveira - ME (CNPJ 13.814.057/0001-76):
Esses contribuintes foram objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 493, de
23 de dezembro de 2015, destinado à Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de
Janeiro, inspetoria de ltaperuna.
Relativamente à J A Comércio de Couros, relata o Auditor-Fiscal estadual:
"constatei que o contribuinte não se encontrava em atividade no local em que
está cadastrado, após diversas tentativas de contato nas residências vizinhas, sendo
sempre informado do desconhecimento de qualquer local, nos arredores, de
curtimento e comércio de produtos não comestíveis de origem animal."
Por sua, vez, quanto à diligência sobre a empresa S S Comércio de Couro de
Itaperuna Ltda., eis a constatação in loco: "(...)constatou-se no local, uma área rural,
a existência de um imóvel residencial, onde mora o sócio Marcelo Silveira, havendo
ao lado um terreno vazio seguido por um pequeno imóvel ainda em construção que,
segundo informações do Sr. Marcelo Silveira, será aonde (sic) virá a funcionara
empresa”.
Quanto à Planície do Rio, diz o fisco estadual carioca que "cessou suas
atividades sem a devida comunicação de pedido de baixa de inscrição, pedido de
paralisação temporária ou pedido de alteração de endereço à repartição
competente."
Por fim, a contribuinte Ana Cláudia de Andrade Silveira - ME havia sido objeto
de outro ofício, o de n° 492/2015, direcionado à unidade administrativa da Barra da
Tijuca. No entanto, a diligência foi requerida, internamente, também à unidade
Itaperuna, que, juntamente com a empresa Garcia e Santos Comércio de Couro Ltda. -
Fl. 10521
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900746/2013-89

ME, concluiu pela inexistência fática de ambas, em diligência realizada nos
respectivos endereços.
Assim se manifestou o servidor designado para realização dessas diligências:
"conforme processos E-04/019/104/2014 e e-04/019/343/2014, as empresas Garcia e
Santos Comércio de Couro Ltda. (1E: 79.525.898) e Ana Cláudia de Andrade Silveira
(1E: 79.682.713) nunca funcionaram no endereço informado."
Portanto, tratam-se de empresas inaptas a gerar qualquer tipo de crédito
tributário para a fiscalizada, em virtude da inexistência fática desses estabelecimentos.
e) Norte Sul Comércio de Couros Ltda. - ME (CNPJ 18.281.707/0001- 89):
O fornecedor acima foi objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 494, de 23
de dezembro de 2015, destinado à Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro,
inspetoria de Santo Antônio de Pádua.
O retorno do fisco estadual, neste caso, assim dissertou: "a inscrição estadual
da empresa em questão encontra-se na condição cadastral de 'impedida', em virtude
do contribuinte não ter sido localizado pela fiscalização no endereço cadastrado no
banco de dados da SEFAZ/RJ (...) foram tentadas comunicação (sic) com o
contribuinte, por via postal e telefônica com o contabilista responsável, não tendo
obtido êxito.
Mais um caso de evidente inexistência de estabelecimento que não permite a
aceitação das notas fiscais por ele emitidas para fins de creditamento tributário.
f) Elegance In Leather Indústria e Comércio de Couros Ltda. (CNPJ
13.140.310/0001-53):
A empresa supra foi objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 495, de 23 de
dezembro de 2015, destinado à Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do
Sul, Delegacia de Novo Hamburgo.
Em resposta, obtivemos a informação de que a empresa em comento fora
baixada de ofício em 06/08/2014, por conta de diligência realizada nesta data que
concluiu que a "empresa não se encontra no endereço cadastrado conforme
informação do proprietário do imóvel", relatando ainda a completa ausência de
informações acerca da época de encerramento de suas atividades. Ademais, nenhum
outro contribuinte foi encontrado no local.
Por todo o exposto, constata esta fiscalização pela inexistência fática de mais
um fornecedor da fiscalizada, glosando integralmente as notas por ele emitidas dentro
do período sob exame.
g) Palcor-Palmares Comércio e Indústria de Couros Ltda. - EPP (CNPJ n°
18.001.618/0001-31):
A empresa também foi objeto de ofícios reiterados destinados à Secretaria de
Fazenda de Pernambuco. Apesar da repetição dos pedidos, não foram obtidas
respostas do referido órgão.
A despeito disso, optou esta fiscalização pela glosa das aquisições desse
fornecedor em razão da existência de significativa quantidade de notas fiscais com
veículos transportadores inaptos para o transporte da quantidade de couro informada,
sempre na casa de algumas toneladas por documento fiscal.
Tratam-se de motocicletas e veículos de passeio de pequeno porte, portanto
incapazes de carrear a quantidade de couro informada.
Fl. 10522
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900746/2013-89

Some-se a isso a ausência de carimbos de passagem em divisas de estados em
todos os Danfes apresentados e não há como certificar o efetivo transporte das
mercadorias adquiridas desse fornecedor.
A documentação utilizada pela Fiscalização, para a instrução dos autos e para
fundamentar a glosa dos créditos, comprova que as operações de venda de couro cru para o
contribuinte, de fato, foram simuladas.
Ressaltamos que as tela de Consulta Pública ao Cadastro dos fornecedores nas
respectivas Secretarias Estaduais, por si só, não comprovam suas existências ativas e muito
menos que realizaram operações de compras de couro para revenda ou para beneficiamento/
industrialização e venda. Também nas telas consulta ao SINTEGRA carreadas aos autos pela
recorrente, consta expressamente: “As informações relativas a IDENTIFICAÇÃO, ENDEREÇO e
Atividade Econômica do estabelecimento estão baseadas em dados fornecidos pelo próprio
contribuinte. Não valem corno certidão de sua efetiva existência de fato e de direito...”.
No julgamento do processo no 15940.000297/2007-45, sobre essa mesma matéria,
desse mesmo contribuinte, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no julgamento
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, deu-lhe provimento, nos termos do
Acórdão no 9303-006.318, assim ementado:
PIS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PESSOAS
JURÍDICAS
INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Correta a glosa dos créditos quando a fiscalização comprova a inexistência de fato das
pessoas jurídicas e, além disso, demonstra com efetividade a inexistência da relação
negocial de aquisição das mercadorias, ante a falta de comprovação dos pagamentos.
Cumpre à pessoa jurídica comprovar de maneira inequívoca o seu direito creditório.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe negou provimento.
Quanto à suscitada aplicação da decisão do STJ no julgamento do REsp no
1.148.444, ao presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, essa decisão aplica-se
somente aos casos em que houve, de fato, as operações, mas os vendedores deixaram de recolher
os tributos devidos. No presente caso, conforme já ressaltado e demonstrado nos autos, de fato,
não houve operações de compra e venda de couro cru e sim simulações.
Assim, demonstrado pela Fiscalização que as referidas pessoas jurídicas, de fato,
eram inexistentes e que, ao emitirem as notas fiscais de vendas de couro cru para a recorrente,
simularam as operações, a glosa dos créditos descontados sobre tais aquisições deve ser mantida.
4) Atualização monetária pela Selic do ressarcimento deferido/compensado.
A incidência da atualização monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral
do PIS não cumulativo, pela Selic, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.767.945, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias) do
protocolo e/ ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento não se aplica às Declarações
de Compensação (Dcomp) .
Essa decisão, por força do § 2o do artigo 62 do RICARF aplica-se somente aos
Pedidos de Ressarcimento (PER).
Fl. 10523
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.832 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900746/2013-89

Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, inclusive de
ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos do próprio contribuinte, mediante a
apresentação/transmissão de Dcomp, não há quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) à sua realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das modalidades
de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em espécie e/ ou outras modalidades,
nos termos do artigo 156, inciso II.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros líquidos e
certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos do mesmo contribuinte,
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá na data de
sua transmissão, quando, de fato, ouve o encontro de contas entre o crédito (ressarcimento) e os
débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do Fisco para o
reconhecimento do crédito/ressarcimento declarado/compensado pelo contribuinte, mediante a
transmissão da Dcomp.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 10524
DF CARF MF
Original